Tribunal: STF
Processo: Ext 1519
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 18.866/2020.
    Em 03.4.2018, a 1ª Turma desta Suprema Corte deferiu, em parte, o pedido extradicional formulado pelo Governo Uruguai em desfavor de Mario Eduardo Scarone Soba. Naquela assentada, a entrega do Extraditando foi previamente condicionada à assunção pelo Estado Requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (fls. 202-12). 
    Colho do acórdão assim ementado:
    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE EVASÃO. DUPLA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DELITO NÃO EXTRADITÁVEL. ARTS. 2º, I, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO E 82, IV, DA LEI 13.445/2017. CRIME DE TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.
    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.
    2. Inexistência de elementos indicativos do emprego de violência contra pessoa engendrado pelo Extraditando para o fim de preenchimento do requisito da dupla tipicidade referente ao crime tipificado no art. 352 do CP brasileiro. Além disso, por ter pena não superior a dois anos, não é extraditável, conforme art. 2º, item 1, do Tratado, e art. 82, IV, da Lei de Migração. 
    3. Crime de transporte de estupefacientes, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.
    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.
    5. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola o sistema da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração).
    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.
    7. Extradição parcialmente deferida.”
    Após o trânsito em julgado do acórdão, em 24.4.2018, sobrevieram informações do Ministério da Justiça no sentido de que o Extraditando está sendo processado criminalmente pela Justiça brasileira (fls. 220-1). 
    O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana do Livramento/RS esclareceu que, nos autos do Processo 0009644-37.2017.8.21.0025, o Extraditando foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de 03 (três) anos de reclusão pelo cometimento do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo diferimento da entrega do estrangeiro (fls. 260-3).
    Em 19.11.2018, acolhi o parecer ministerial e determinei a entrega diferida do Extraditando, nos termos dos arts. 23 do Acordo de Extradição pertinente e 95 da Lei 13.445/2017, para após a extinção das ações penais ou do cumprimento das penas de 6 (seis) e de 3 (três) anos em curso perante a justiça brasileira, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República no sentido da imediata entrega (fls. 265-8).
    Inexistente, até o presente momento nos autos, manifestação do Presidente da República quanto à entrega do Extraditando. 
    Os autos foram arquivados em 18.5.2019 (fl. 282-v).
    Em 31.3.2020, a Defensoria Pública da União, por intermédio da referida petição, requer ‘a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a adaptação da prisão para fins de extradição para o regime semiaberto, invocando o novo contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus e a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça’ (fls. 283-323).
    É o relatório.
    Ante o exposto, oficie-se, em caráter de urgência, ao Ministério da Justiça para que informe eventual manifestação sobre a entrega antecipada do Extraditando.
    Após a expedição do respectivo ofício, remetam-se imediatamente os autos para manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora